Tribunal: TCU
Processo: 034.863/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18560/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de São João Batista/MA, no âmbito dos Programas Dinheiro Direto na Escola - PDDE e PDDE Estrutural, no exercício de 2014. Considerando que para a execução dos Programas PDDE e PDDE Estrutural, exercício de 2014, o FNDE repassou, ao Município de São João Batista/MA, as importâncias, respectivamente, de R$ 77.606,79 e R$ 38.300,00, Considerando que após a citação (peça 10) o responsável, Sr. Amarildo Pinheiro Costa, ex-prefeito, não apresentou alegações de defesa, tornando-se revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, Considerando, todavia, que posteriormente o FNDE informou (peça 13) que a prestação de contas atinente ao PDDE/2014 havia sido apresentada em 27/7/2017, tendo passado despercebida pela área daquela autarquia que, em 11/10/2017, remeteu TCE a este Tribunal, Considerando que diante dessas informações foram realizadas diligências com vistas à obtenção do pronunciamento do órgão instaurador sobre as contas apresentadas, Considerando que após o saneamento do processo, e remessa das informações requeridas, consignou a secretaria em instrução de peça 45 que, para fins de caracterização definitiva da omissão, objeto de reprovação das contas pelo Tribunal, e segundo precedentes julgados deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 162/2019-TCU-Primeira Câmara (Rel. o Min. Bruno Dantas), "A citação pelo TCU é o marco temporal a partir do qual a apresentação da prestação de contas não descaracteriza a omissão" , de maneira que no presente caso, quando da citação já havia contas apresentadas pelo ex-gestor, descaracterizando, portanto, a omissão, Considerando que a análise empreendida resultou na constatação de que houve aprovação integral das contas do PDDE Estrutural, e subsistência de débito parcial dos recursos do PDDE aplicado pelas unidades escolares executoras, em montante inferior ao limite mínimo para instauração de TCE, dispensando-se, assim, o prosseguimento na persecução do dano, Considerando que em face dessa conclusão a SecexTCE alvitra, na instrução de peça 45 e pronunciamentos de peças 46/47, o julgamento pela regularidade com ressalva das contas do responsável, dando-se a ele quitação, Considerando, ainda, que o Ministério Público/TCU, aqui representado pelo Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé, em parecer acostado à peça 48 pôs-se de acordo com a proposição de mérito alvitrada pela secretaria, Considerando que o referido representante do Parquet especializado consignou em seu parecer que "9. (...), não obstante a existência de informações indicando a ausência de prestação de contas por parte de dezessete Unidades Executoras, a consulta mais recente ao SIGPC revela que, com base nos dados inseridos no sistema, atualmente apenas uma escola teria se furtado ao dever que lhe era imposto. Os dados encontram-se disponíveis na opção 'Contas Online' - 'Demonstrativo Consolidado', relativas ao PDDE 2014 , Considerando que segundo a consulta formulada pelo douto Procurador os valores relativos à única caixa escolar remanescente se referiram a um montante da ordem de apenas R$ 1.000,00, conduzindo ao registro em seu parecer de que " (...) a baixa materialidade do valor repassado à Caixa Escolar do GE Presidente Médici, no montante de R$ 1.000,00, não se justifica a adoção de medidas adicionais nestes autos, sob pena de o custo da cobrança superar o valor a ser restituído" , de modo que por essas razões também opina no sentido do julgamento pela regularidade com ressalva das contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar revel o Sr. Amarildo Pinheiro Costa, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/1992; b) julgar regulares com ressalva as contas do responsável, Sr. Amarildo Pinheiro Costa, ex-Prefeito Municipal de São João Batista/MA, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, todos da Lei 8.443/1992, c/c o art. 208 do Regimento Interno do TCU, dando-se-lhe quitação; c) dar ciência deste acórdão ao responsável e ao FNDE, arquivando-se os autos após as comunicações e demais providências, nos termos do art. 169, incisos II e III, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 034.863/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Amarildo Pinheiro Costa (XXX.883.303-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.